Tribunal: STF
Processo: ARE 1574374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CERCEAMENTO DE DEFESA - Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória para deslinde da controvérsia - Inocorrência de afronta à ampla defesa - Expressão utilizada com mera força retórica Preliminar rejeitada.



    ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - Verificação da pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda - Relação com o objeto litigioso - Preliminar afastada.



    PRESCRIÇÃO - Inaplicabilidade do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 - Pretensão de natureza pessoal, ainda sujeita aos prazos dos artigos 177 do Código Civil de 1916 - Aplicação da regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002 - Preliminar afastada.



    APELAÇÃO CÍVEL - Cessação e restituição dos descontos indevidos feitos a título de contribuição para os benefícios de complementação de aposentadoria - Edição da Lei nº 4.819/1958, depois revogada pela Lei nº 200/1974 com ressalta quanto aos empregados admitidos pela anterior, foi reconhecido o direito da complementação de aposentadorias e pensões, antes devido apenas aos servidores da Administração Direta. - Custeio pelo ente estatal sem exigência de contrapartida - Dotação orçamentária específica - Descontos efetuados sem justificativa - Apelações não providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente